Tribunal: TJSP
Processo: 1056484-87.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Parcelamento. PEP 20036069-8, 10-06-2013, primeira parcela em junho de 2013 e última em maio de 2023; PEP 20058384-0, 19-08-2013, primeira parcela em setembro de 2013 e última em agosto de 2023; PEP 20110231-5, 29-08-2014, primeira parcela em setembro de 2014 e última em agosto de 2024; PEP 20213071-8, 20-01-2016, primeira parcela em fevereiro de 2016 e última

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Parcelamento. PEP 20036069-8, 10-06-2013, primeira parcela em junho de 2013 e última em maio de 2023; PEP 20058384-0, 19-08-2013, primeira parcela em setembro de 2013 e última em agosto de 2023; PEP 20110231-5, 29-08-2014, primeira parcela em setembro de 2014 e última em agosto de 2024; PEP 20213071-8, 20-01-2016, primeira parcela em fevereiro de 2016 e última em janeiro de 2026; PEP 20405924-1, 10-12-2019, primeira parcela em dezembro de 2019 e última em novembro de 2024. Ação ajuizada 23-09-2022. Não ocorrência da prescrição, que não tem início senão a partir do vencimento e pagamento da última parcela ou do cancelamento do acordo antes disso. Juros de mora. Limitação à taxa SELIC. Órgão Especial desta Corte, incidente de inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000. Acréscimos financeiros. Igual limitação à taxa SELIC. Órgão Especial, incidente de inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.26.0000. Parcelamento dos tributos federais são acrescidos da variação acumulada da taxa Selic mensal acrescida de 1%, Lei Federal 10522/2002, artigo 13. Os Parcelamentos 200036069-8, 20058384-0, 20110231-5 e 20405924-1 previram acréscimos financeiros de 1% ao mês. Percentual abaixo do limite máximo exigido para os parcelamentos da União, sendo descabida a limitação à taxa Selic. Limitação à taxa Selic somente quanto ao Parcelamento 20213071-8, por prever acréscimo financeiro de 1,8% ao mês, superior ao limite federal. Sem impedimento à compensação das diferenças com as parcelas vincendas, com restituição de eventual saldo remanescente, porquanto a compensação se dá até o montante em que as obrigações se igualam. Provido o recurso da autora e apenas em parte o do Estado e o reexame necessário, para acolhimento parcial da pretensão, arcando cada uma das partes, em virtude da sucumbência recíproca, com as despesas do processo em proporção, o Estado somente em termos de reembolso, e com os honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso, à razão de dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o decaimento de cada qual em relação ao pedido.